Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0706998-39.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUCAS MARRA NUNES E OUTRO Agravado(s) ESPÓLIO DE LAERTE NUNES FERREIRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Oficie-se ao Juízo de origem para informar eventual reconsideração da Decisão agravada na parte relativa à exclusão do inventário do “saldo de investimento da XP Investimentos, porquanto foi bloqueado pelo juízo criminal” ante a notícia nos autos de sua liberação pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Cumpra-se. Intime-se. Após retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator